Tribunal: TJSP
Processo: 1003556-71.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Cobrança de "Aluguel de Equip Habilitado" em ponto adicional – Cobrança permitida da locação de equipamento desde que contratada expressamente pela consumidora – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar contratação/anuência expressa da consumidora – Sentença de parcial procedência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Cobrança de "Aluguel de Equip Habilitado" em ponto adicional – Cobrança permitida da locação de equipamento desde que contratada expressamente pela consumidora – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar contratação/anuência expressa da consumidora – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido.